Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712509-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLAYNNE HELLEN GONCALVES DE VASCONCELLOS DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLAYNNE HELLEN GONÇALVES DE VASCONCELLOS DOS SANTOS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0704417-93.2022.8.07.0007, movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia bariátrica (ID 120154829, origem). Nas razões (ID 34639316), narra ser a recorrente portadora de comorbidades generalizadas, agravadas pela obesidade que a acomete, as quais somente podem ser corrigidas com a cirurgia bariátrica. Sustenta não caber ao Poder Judiciário a decisão ou ponderação do disposto em relatório médico, pois quem tem o conhecimento e perícia sobre questões clínicas é o profissional e não o Estado. Assegura restar inequívoca a possibilidade de dano irreparável e urgência na realização da cirurgia, tendo em vista o relatório médico apontar a necessidade do procedimento. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à recorrida autorizar imediatamente a realização da cirurgia. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a autora/agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a cobertura da cirurgia bariátrica. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. Extrai-se dos autos que a agravante, beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, foi diagnosticada com obesidade mórbida grau III e possui uma série de comorbidades associadas que afetam sua qualidade de vida. Em razão disso, lhe foi indicada a cirurgia bariátrica. Todavia, a despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados por este – não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual, pois, de acordo com o relatório médico, “a paciente é portadora de obesidade há anos (...) possui acompanhamento há 05 anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endocrinologista”. É dizer: dos documentos acostados não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a obtenção do provimento satisfativo em questão. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator